Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 713999-38.2022.8.07.0001 Apelante(s) KELLY CRISTINA FERREIRA BERNARDO E OUTROS E BANCO DO BRASIL S.A Apelado(s) OS MESMOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Kelly Cristina Ferreira Bernardo e outros, e pelo réu, Banco do Brasil S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, confirmando “a tutela de urgência concedida por este Egrégio Tribunal de Justiça: a) DETERMINAR ao réu que se abstenha de realizar descontos ou operações de débitos na conta corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. JOSÉ NELSON MANOEL BERNARDO, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada desconto indevido; b) CONDENAR o réu a restituir aos autores, em dobro, todos os descontos realizados na conta corrente n. 756653-0, agência n. 3606-4, da qual era titular o Sr. JOSÉ NELSON MANOEL BERNARDO, a partir de 11.4.2022, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação”. Por força da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas, na proporção de 70% (setenta por cento) para o réu e 30% (trinta por cento) para os autores, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Opostos embargos de declaração pela parte autora, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 41637091). Em suas razões recursais (ID 41637100), o banco réu defende, preliminarmente, a revogação da tutela provisória deferida em benefício da parte autora, ora apelada. Para tanto, argumenta que a parte autora não teria se desincumbindo de demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, especialmente no que se refere ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, sustenta a impossibilidade de restituição das quantias vindicadas pelos autores na peça vestibular. Argumenta que não teria efetuado qualquer cobrança indevida. Diz que os descontos realizados na conta bancária de José Nelson Manoel Bernardo seriam devidos e que a restituição em dobro do referido numerário, pretendida pelos herdeiros do correntista, ora apelados, resultaria no enriquecimento ilícito dos autores. Aduz que não haveria falar em restituição em dobro dos valores descontados na conta bancária de Nelson Manoel Bernardo, porque, “para aplicação da norma do art 42 do CDC, imprescindível a existência de cobrança de valores, que o débito seja indevido, que tenha sido efetivamente pago e que o cobrador esteja agindo de má-fé”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressalta que os juros de mora de eventual restituição de numerário deveriam incidir desde a citação, nos moldes do art. 405 do CC. Acrescenta que não haveria que se falar em relação de consumo na espécie, sobretudo no que se refere à viabilidade de inversão do ônus da prova. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Por sua vez, em suas razões recursais (ID 41637103), a parte autora pede, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que “seja liberado imediatamente o saldo remanescente da conta corrente do Banco do Brasil, Agência 3606-4 e Conta Corrente no 756653-0, por se tratar de valor pertencente ao espólio e a fim de evitar prejuízo de dano irreversível ou irreparável aos herdeiros”. Para tanto, diz que a “ilegalidade perpetrada pelo Banco do Brasil comprometeu os recursos financeiros do herdeiro José Nelson Manoel Bernardo Junior, que passou a ter grandes dificuldades para manter em dia as despesas da família após o falecimento do pai, sobretudo porque sua irmã Kelly, que dedicou a vida aos cuidados dos pais idosos e enfermos, e atualmente está desempregada, aguardando a implementação da pensão vitalícia a que faz jus”. No mérito, defende que “os autores já haviam informado ao gerente da conta corrente do correntista falecido desde 11/10/2021, quando o Comando da Aeronáutica efetuou o depósito retroativo do soldo, e, nesta mesma data, o Banco efetuou um bloqueio de ‘CPF CANCELADO’ na conta corrente do titular falecido”. Aduz que, “Embora os autores tenham apresentado formalmente a escritura pública na data de 11/04/2022 pessoalmente na agência bancária, tal data não pode ser considerada a data da ciência inequívoca do falecimento do correntista, primeiro porque havia restrições de atendimento pessoal diretamente na instituição bancária em razão da pandemia da Covid-19, segundo porque era necessário proceder ao inventário extrajudicial para que fosse possível levantar a quantia que estava depositada na conta corrente do pai falecido”. Conclui que “há prova nos autos que demonstra que a instituição bancária tinha ciência do falecimento do correntista desde 11/10/2021 e, ainda assim, continuou efetuando os descontos das parcelas vincendas a título de empréstimo, inclusive de JUROS, TARIFAS E IOF”. Ressalta que a “ilegalidade perpetrada pelo Banco do Brasil comprometeu drasticamente o montante financeiro existente na conta corrente do falecido, tendo debitado em um único dia, a título de ‘Pgto BB Consignado’, o valor de R$ 49.983,13 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e treze centavos), consolidando em 01/04/2022 um saldo remanescente de R$ 168.798,59 (cento e sessenta e oito mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)”. Sublinha que “é certo que a morte do correntista titular não implica a extinção da obrigação contraída por ele em vida, mas a ciência pela instituição bancária da morte do titular correntista é razão para fazer cessar os débitos deixados pelo falecido, devendo ser contabilizados junto ao acervo patrimonial do espólio, não podendo a instituição bancária proceder descontos unilaterais no saldo previsto em conta-corrente sem observar o meio processual adequado”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, preliminarmente, a antecipação da tutela recursal, “determinando-se a liberação imediata do saldo remanescente da conta corrente do Banco do Brasil, Agência 3606-4 e Conta Corrente no 756653-0, por se tratar de valor pertencente ao espólio e a fim de evitar prejuízo de dano irreversível ou irreparável aos herdeiros”. No mérito, pedem o conhecimento e provimento do recurso para que, reformando-se a r. sentença, seja “considerada a data de 11/10/2021, como a data da ciência inequívoca pela instituição bancária do falecimento do correntista titular, porque há prova constante nos autos e conforme o art. 369 do CPC as partes podem se utilizar todos os meios legais e morais, ainda que não previstos em lei, para provar suas alegações no processo, como no presente caso”. Sem preparo, por ser a parte autora beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelo réu ao ID 41637112, nas quais pugna pelo desprovimento do apelo. A parte autora apresentou resposta ao recurso ao ID 41637115, pugnando pelo desprovimento do apelo. Por meio do despacho de ID 41734316, esta Relatoria determinou a intimação do Banco do Brasil S.A. para regularizar o recolhimento do preparo recursal (ID 41734316). Ao ID 42873582 foi certificado que transcorreu in albis o prazo para o banco réu atender ao despacho de ID 41734316. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, de início, o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado no apelo interposto pela parte autora. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. No apelo, os autores pedem a antecipação da tutela recursal para que seja determinada “a liberação imediata do saldo remanescente da conta corrente do Banco do Brasil, Agência 3606-4 e Conta Corrente no 756653-0, por se tratar de valor pertencente ao espólio e a fim de evitar prejuízo de dano irreversível ou irreparável aos herdeiros” (ID 41637103). Não se encontram evidenciados, contudo, ao menos por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É que a análise quanto à data de ciência do banco quanto ao falecimento de José Nelson Manoel Bernardo demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela inviável neste instante processual. Desse modo, é prudente, neste instante, resguardar a situação de fato de valores depositados na conta bancária do de cujus, ao menos até análise final dos recursos por esta instância julgadora. Não se verifica, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Por fim, a simples remissão, em abstrato, às eventuais consequências da manutenção, por ora, dos efeitos da r. sentença não se afigura circunstância suficiente para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 25 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora